Tribunal: TJBA
Processo: 8016873-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016873-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, que buscava sua nomeação e posse, bem como indenização por danos morais.

2. O autor interpôs recurso de apelação, defendendo a existência de preterição em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame e postulando reforma da sentença para assegurar sua nomeação e posse imediata, além de indenização por danos morais.

3. A parte apelada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, inépcia da inicial quanto ao pedido indenizatório e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como, no mérito, a inexistência de preterição arbitrária e a mera expectativa de direito do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias e terceirizadas na Regional de Jequié configuram preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito do apelante em direito subjetivo à nomeação; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitaram-se as preliminares suscitadas pela apelada, notadamente quanto à inépcia da inicial e à alegação de litisconsórcio passivo necessário.

6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito subjetivo à nomeação somente surge nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) ocorrência de novas vagas ou abertura de novo concurso, com preterição arbitrária e imotivada.

7. A mera contratação de terceirizados não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição, sendo indispensável a comprovação cabal de que as contratações corresponderam às mesmas funções e localidade do cargo em disputa, em número bastante a alcançar a classificação do candidato.

8. No caso concreto, não restou comprovada a contratação de terceirizados especificamente para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto em Wenceslau Guimarães, localidade para a qual o apelante foi aprovado na 19ª colocação. Os documentos apresentados referem-se genericamente à Unidade Regional de Jequié, abrangendo diversas localidades.

9. Ausente a demonstração cabal de preterição arbitrária, não há falar em direito subjetivo à nomeação.

10. Prejudicado o pedido de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: Para a configuração do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, exige-se prova cabal de preterição arbitrária, consistente em contratações para o mesmo cargo e localidade, em número suficiente a alcançar sua classificação, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada

- STF, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016873-47.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COSME FERREIRA CERQUEIRA
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.